Tribunal: STF
Processo: ARE 1547998
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo interposto em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 73):



    “CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I MUNICÍPIO DE SÃO PAULO MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante que se inscreveu no concurso pelo sistema de cotas raciais Mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver anulado o ato administrativo que eliminou a impetrante da lista de candidatos negros e pardos, para que pudesse seguir no certame como cotista e participar da seleção Sentença de concessão da ordem Insurgência do Município de São Paulo Cabimento Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade Edital que prevê, expressamente, a necessidade de que a foto do candidato interessado em concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas seja datada e com data, no máximo, de 30 dias antes da data do envio eletrônico Impetrante que não cumpriu a exigência editalícia Concessão da ordem que viola os Princípios da Legalidade e da Isonomia inerentes aos concursos públicos Edital que prevê a possibilidade apenas de a candidata permanecer no certame, embora pela lista da ampla concorrência Sentença reformada. REEXAME NECESSÁRIO E APELO PROVIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 80), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDREA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ alega violação ao arts. 37 da CF/1988 (princípios da razoabilidade e proporcionalidade).



    Narra, de início, que, “após seguir no certame (após liminar) e ser aprovada, inclusive tendo escolhido a escola de lotação, a recorrente foi surpreendida pela reforma da r. sentença, determinando sua exclusão da lista de cotas raciais por um formalismo excessivo – a ausência de data na fotografia enviada para a comprovação de seu fenótipo, conforme exigido pelo edital baseado no Decreto Municipal nº 57.557/2016. Tal exigência formal, não obstante a evidência fotográfica da condição racial da recorrente, configura uma clara violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fls. 9-10, Doc. 80).



    Sustenta que “a eliminação da candidata da lista reservada para negros, negras e pardos por excesso de formalismo extrapola o rigor necessário ao processo de seleção e viola as finalidades da legislação inclusiva, especialmente ao considerarmos que a fotografia apresentada pela autora afasta quaisquer dúvidas de que seja uma pessoa negra” (fl. 11, Doc. 80). 



    Defende que, “ao contrário do que argumenta o acórdão recorrido, garantir a recorrente o direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, mesmo diante da omissão de uma formalidade questionável, não viola o princípio da isonomia, mas sim o concretiza, ao promover uma igualdade real e efetiva, em consonância com os objetivos das políticas afirmativas estabelecidas tanto na legislação nacional quanto em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário” (fl. 18, Doc. 80).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame” (fl. 2, Doc. 96), e as Súmulas 279 e 454 se aplicam ao caso dos autos.



    No Agravo (Doc. 100), a parte refutou todos os óbices acima.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (fl. 8-9, Doc. 80):



    “Ao pleitear o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em questão neste recurso extraordinário, é imprescindível destacar que a temática dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foi devidamente prequestionada nas instâncias inferiores, conforme exige a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    A aplicação e a interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são cruciais para avaliar a legalidade do ato administrativo que excluiu a impetrante do concurso público para provimento de cargos de professor da educação infantil e ensino fundamental I, sob a justificativa de não ter incluído data na fotografia enviada à banca examinadora. Tal exigência, ao não considerar a essência das políticas afirmativas de cotas raciais, revela-se desproporcional e irrazoável, comprometendo não apenas o acesso da impetrante a uma igualdade substancial no processo seletivo mas também violando direitos fundamentais amplamente protegidos pela Constituição Federal. 



    Nas instâncias anteriores, argumentou-se amplamente sobre como a rigidez do critério formal adotado pela administração pública, neste caso específico, falhou em respeitar o equilíbrio necessário entre os meios utilizados e os fins desejados pela política de cotas raciais, evidenciando uma clara violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Este argumento foi detalhadamente explorado, especialmente na sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Renata Barros Souto Maior Baiao, que reconheceu a desproporcionalidade da medida e a necessidade de sua revisão em consonância com os mencionados princípios constitucionais. 



    A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a decisão inicial, não abordou de maneira adequada o cerne da questão referente à razoabilidade e à proporcionalidade, omitindo-se em oferecer uma fundamentação compatível com a densidade desses princípios constitucionais, que deveriam orientar a interpretação das normas aplicáveis ao caso. 



    Portanto, a matéria dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foi devidamente prequestionada e discutida, cumprindo com as exigências para a admissibilidade deste recurso extraordinário. 



    Assim, requer-se que este Supremo Tribunal Federal reconheça a repercussão geral da questão constitucional apresentada, proporcionando a necessária orientação jurisprudencial sobre a aplicação desses princípios fundamentais à luz da Constituição Federal, especialmente em contextos que envolvem políticas afirmativas e o acesso a direitos fundamentais.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença, para denegar a segurança que pleitou a anulação do ato administrativo que eliminou a impetrante da lista de candidatos negros e pardos, pelos seguintes fundamentos (Doc. 73, fls.5-7):



    “Nessa esteira, não é possível afastar os critérios da Administração Pública que estabeleceu expressamente no subitem 8.3 do edital do certame que a foto do candidato interessado em concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas deve ser datada há, no máximo, 30 dias da data do envio eletrônico (fls. 176): 



    (…)



    Em caso de não atendimento da determinação referente à foto, contida no subitem acima transcrito, o edital, mais uma vez, é claro ao destacar que o candidato automaticamente concorrerá às vagas da ampla concorrência (fls. 176): 



    (…)



    Esclareça-se que, a previsão contida no item 8.13.11 do edital é para aqueles que apresentaram a documentação exigida, mas, ainda houve dúvida quanto à fenotipia pela Comissão responsável. 



    No caso da impetrante, a documentação apresentada não cumpriu exigência anterior. 



    A exigência prevista era conhecida da impetrante que, ao se inscrever segundo o Edital, que vincula a todos os candidatos, ficou ciente do conteúdo das diretrizes estabelecidas para o certame. O



    d. Juízo a quo ao atender ao pedido da impetrante, com base no Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade, esqueceu-se dos Princípios da Legalidade e da Isonomia inerentes aos concursos públicos.



    Dessa forma, era de rigor a denegação da segurança. 



    A impetrante tem direito somente de permanecer no certame, embora pela lista da ampla concorrência, o que é previsto no item 8.82 , do Edital. “



    Assim, para verificar as premissas adotadas pelo acórdão recorrido no sentido de que a candidata descumpriu as regras do Edital do concurso sobre as exigências para participação do certame dentro das vagas destinadas ao sistema de cotas seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.239.290-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020)



    Além disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, o que atrai a incidência da Súmula 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 



    Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente